Tribunal: TJSP
Processo: 1001026-31.2018.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e estéticos – Alegação de erro médico - Prova pericial contundente que afasta a caracterização de erro médico ou conduta lesiva capaz de causar danos ao paciente - Ausência de prática de ato ilícito e do consequente dever de indenizar – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.